Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de individual da sentença coletiva, determinou a retificação dos cálculos da contadoria para aplicação de correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 9/12/2021, a Selic sobre o débito consolidado, à luz da Resolução n. 303 do CNJ.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração dos índices de correção monetária anteriormente definidos na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pronunciamento recorrido não exprimiu novos parâmetros para a atualização monetária do quantum debeatur, mas tão somente reiterou e complementou a decisão anterior, que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada e definido a substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E, calculando o débito segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, ainda, a incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, consoante disposto na Emenda Constitucional n. 113/21 e orientação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 303/2019).
5. Se inexiste modificação de pronunciamento anteriormente proferido no processo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida com fundamento na alegada preclusão da matéria (art. 507 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.